Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709187-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS - ME, WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Walace Pereira Caetano dos Santos ME e Walace Pereira Caetano dos Santos contra a decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (proc. no 0728794-88.2018.8.07.0001), indeferiu a impenhorabilidade do veículo placa JJJ – 6130 (ID no 58451170, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade em face da penhora realizada sobre o veículo JJJ 6130. Alega o executado que no dia 17 de fevereiro de 2020, quando promovia uma entrega, o veículo de placa JJJ – 6130, Renavam 00573154961, cor branca, marca/modelo Renault/Master CC 2.5DCI, ano de fabricação 2013, foi recolhido pela Policia Rodoviária Federal, em face da restrição incluída por este juízo. Alega que a penhora foi feita de forma indevida, pois se trata de bem móvel necessário ao exercício da profissão do executado e, portanto, impenhorável. Aduz, tratar-se de uma microempresa, e que se utiliza do veículo para a venda e entrega de bens vendidos. [...] No caso dos autos, o executado requer o levantamento ou a substituição da restrição de circulação que pende sobre o veículo placa JJJ – 6130. O art. 833, V, do CPC prevê a impenhorabilidade absoluta dos livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Na hipótese, não restou cabalmente demonstrado que o veículo é imprescindível para o exercício da profissão do devedor. A entrega dos produtos vendidos pela empresa do devedor, por si só, não respalda a alegada impenhorabilidade do veículo. Conquanto se possa conjecturar que o veículo, por vezes, venha a facilitar o desenvolvimento da atividade do executado, não há evidências de que seja imprescindível ao seu ofício e que, na sua ausência, ficará desprovido de manter o labor do qual provém o seu sustento. Tampouco ficou demonstrado que a microempresa não disponha de qualquer outro meio de transporte para entrega dos produtos vendidos. [...] Ante o exposto, rejeito a exceção pré-executividade oposta. Ante a informação de que o veículo se encontra apreendido, oficie-se ao Detran para que informe o credor fiduciário. Após, oficie-se ao credor fiduciário informando a apreensão do veículo e se houve a quitação do contrato de alienação fiduciária. [...]” Em suas razões, os agravantes, em suma, argumentam que o automóvel penhorado (Renault Master, placa JJJ-6130) constitui bem essencial ao desenvolvimento das atividades empresariais, razão pela qual não poderia ser penhorado (art. 833, V do CPC). Destaca que seria possível a adoção de outras medidas com o intuito de preservar o automóvel penhorado, a exemplo da imposição de restrição de transferência do veículo, mecanismo menos gravoso aos devedores e que seria suficiente para garantir a execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do automóvel ou, subsidiariamente, que a restrição de circulação seja substituída pela restrição de transferência. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Causa estranheza as alegações dos agravantes ao defenderem que o automóvel seria essencial ao desenvolvimento de suas atividades regulares, uma vez que no item “IV – Da real Propriedade do Automóvel que Recai a Restrição” há declaração de que o bem pertenceria a terceira pessoa, Gutemberg de Camargo Rodrigues, que o teria adquirido em setembro de 2015, ensejando, inclusive, a oposição de Embargos de Terceiros (proc. no 0706786-49.2020.8.07.0001) conforme ID no 57063963, pág. 7. Nesse diapasão, não subsistem os motivos pelos quais os agravantes argumentam que o automóvel seria impenhorável, pois constituiria instrumento imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades empresariais. Diante das declarações prestadas pelos agravantes na Exceção de Pré-Executividade e aquelas que constam nos Embargos de Terceiros, é necessário esclarecer a quem, de fato, pertence o veículo penhorado, pois são evidentes as contradições, as quais, inclusive, podem conduzir à imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que o automóvel penhorado lhes pertence, tampouco que se trata de item essencial ao desenvolvimento de suas atividades empresariais, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação e, consequentemente, torna hígida a medida constritiva. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE FIM DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. PROCEDIMENTO PRÉVIO À ALIENAÇÃO. VALOR DA DÍVIDA HIPOTECÁRIA NÃO SUPERA O VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. 1. Não se pode considerar que todo e qualquer bem pertencente à empresa credora é insuscetível de expropriação, devendo a condição de bem necessário ou útil ao exercício da atividade empresarial ser comprovada, a fim de merecer interpretação extensiva ao inciso V do art. 833 do CPC/15. [...] 3. Não há indicação de ineficácia do ato expropriatório por insuficiência de saldo para pagamento da dívida exequenda quando não houver nos autos comprovação de que a dívida hipotecária supera o valor de avaliação do bem penhorado. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1080272, 07143205220178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] As circunstâncias que permeiam a suposta compra do automóvel por Gutemberg de Camargo Rodrigues e os motivos que justificariam o pedido dos agravantes para o reconhecimento da sua impenhorabilidade carecem de necessários esclarecimentos, o que afasta os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro